Tribunal: TJSP
Processo: 0001489-44.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão cassada – Recurso parcialmente provido.